Tribunal: TJBA
Processo: 8001074-90.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001074-90.2022.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: GENIVALDO PEREIRA

Advogado(s)
:
HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS, GABRIEL MENDES MASCARENHAS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL.

INCIDÊNCIA DO TEMA 551, DO STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na tese firmada no Tema 551 do STF. O agravante sustenta a inaplicabilidade da tese ao caso concreto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária irregular, reconhecida pelo próprio ente público como nula, justifica a condenação ao pagamento de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional, à luz da tese fixada pelo STF no Tema 551.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada concluiu que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema 551 do STF, que admite o pagamento das verbas apenas em hipóteses específicas.
4. No caso concreto, houve desvirtuamento da contratação temporária por ausência de processo seletivo e manutenção prolongada do vínculo, atraindo a incidência da tese do STF e legitimando a condenação ao pagamento das verbas pleiteadas.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. Aplica-se a tese do Tema 551 do STF quando verificado o desvirtuamento da contratação temporária por ausência de processo seletivo ou sucessivas renovações. 2. É legítima a condenação ao pagamento de 13º salário e férias com terço constitucional nessas hipóteses.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 1.030, I, “a”, e 931.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2020.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8001074-90.2022.8.05.0090, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE IACU e como Agravado GENIVALDO PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Alberto Simões Hirs

2º Vice-PresidenteRelator

Procurador de Justiça